Tribunal: TJMT
Processo: 0022699-74.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÕES CÍVEIS No 0022699-74.2015.8.11.0002
APELANTES: ANTÔNIO PEDRO MOURO, SINEIA DE LOURDES ERNESTO, e UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
APELADOS: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE ENVOLVENDO MENOR EM TRANSPORTE COLETIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABERTURA ANTECIPADA DA PORTA ANTES DA PARADA COMPLETA DO VEÍCULO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA IN VIGILANDO DOS GENITORES NÃO COMPROVADAS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA EM NOME DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos suportados por passageiro durante a execução do contrato de serviço público de transporte, nos termos dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 734 do Código Civil e 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo dispensável a comprovação de culpa.
Comprovada a abertura da porta traseira do coletivo antes da parada total do veículo e evidenciado que o menor, passageiro desacompanhado, sofreu lesões graves ao ser atingido pela roda do ônibus, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, afastando-se as teses de culpa exclusiva da vítima ou de seus genitores.
A ausência de norma que proíba o embarque de menores desacompanhados, aliada à omissão da empresa em adotar medidas restritivas e de precaução, inviabiliza a atribuição de culpa in vigilando aos pais do autor.
As despesas médicas e de transporte foram comprovadas por documentos emitidos exclusivamente em nome dos genitores do autor, sem qualquer prova de que tais gastos estejam vinculados, de forma direta e necessária, ao tratamento do menor, o que inviabiliza a pretensão indenizatória por danos materiais, ante a ausência de demonstração do liame fático-jurídico necessário e da legitimidade ativa.
A existência de cicatrizes visíveis, permanentes e de significativo impacto estético autoriza a majoração da indenização por danos estéticos para R$30.000,00, considerando-se o grau das lesões e o abalo decorrente para a vítima.
Diante da gravidade das lesões, do sofrimento físico e psicológico experimentado e da repercussão concreta na vida do autor, mostra-se adequada a majoração da indenização por danos morais para R$30.000,00.
Recurso da ré desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido, com majoração das indenizações por danos morais e estéticos, mantida a improcedência dos danos materiais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022699-74.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ANTONIO PEDRO MOURO - CPF: 070.750.011-75 (APELADO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), SINEIA DE LOURDES ERNESTO - CPF: 420.267.411-15 (APELADO), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ANTONIO PEDRO MOURO - CPF: 070.750.011-75 (APELANTE), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), SINEIA DE LOURDES ERNESTO - CPF: 420.267.411-15 (APELANTE), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), SINEIA DE LOURDES ERNESTO - CPF: 420.267.411-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA E O RECURSO DO ANTONIO PEDRO MOURO PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE ENVOLVENDO MENOR EM TRANSPORTE COLETIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABERTURA ANTECIPADA DA PORTA ANTES DA PARADA COMPLETA DO VEÍCULO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA
IN VIGILANDO
DOS GENITORES NÃO COMPROVADAS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA EM NOME DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO –
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos suportados por passageiro durante a execução do contrato de serviço público de transporte, nos termos dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 734 do Código Civil e 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo dispensável a comprovação de culpa.

Comprovada a abertura da porta traseira do coletivo antes da parada total do veículo e evidenciado que o menor, passageiro desacompanhado, sofreu lesões graves ao ser atingido pela roda do ônibus, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, afastando-se as teses de culpa exclusiva da vítima ou de seus genitores.

A ausência de norma que proíba o embarque de menores desacompanhados, aliada à omissão da empresa em adotar medidas restritivas e de precaução, inviabiliza a atribuição de
culpa in vigilando
aos pais do autor.

As despesas médicas e de transporte foram comprovadas por documentos emitidos exclusivamente em nome dos genitores do autor, sem qualquer prova de que tais gastos estejam vinculados, de forma direta e necessária, ao tratamento do menor, o que inviabiliza a pretensão indenizatória por danos materiais, ante a ausência de demonstração do liame fático-jurídico necessário e da legitimidade ativa.

A existência de cicatrizes visíveis, permanentes e de significativo impacto estético autoriza a majoração da indenização por danos estéticos para R$30.000,00, considerando-se o grau das lesões e o abalo decorrente para a vítima.

Diante da gravidade das lesões, do sofrimento físico e psicológico experimentado e da repercussão concreta na vida do autor, mostra-se adequada a majoração da indenização por danos morais para R$30.000,00.

Recurso da ré desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido, com majoração das indenizações por danos morais e estéticos, mantida a improcedência dos danos materiais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No 0022699-74.2015.8.11.0002

APELANTES:

ANTÔNIO PEDRO MOURO, SINEIA DE LOURDES ERNESTO, e UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
ANTÔNIO PEDRO MOURO
e
SINEIA DE LOURDES ERNESTO
(parte autora), e
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
(parte requerida)
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos no. 0022699-74.2015.8.11.0002,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a requerida ao pagamento de:
“a) R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Sum. 362 do STJ). b) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, a serem corrigidos pelo IPCA a partir da data da sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (23/12/2013), nos termos da Súmula 54 do STJ.”
, fixando, quanto aos consectários legais, sucumbência recíproca, mas em maior proporção da requerida,
“na proporção de 70% para a ré e 30% para a requerida, bem como, em atenção ao artigo 85, § 2o, do CPC, com os honorários de advogado da parte adversa, calculados os devidos pela ré em 15% e os devidos pela parte autora em 10%, ambos com base no valor atualizado da condenação, vedada a compensação”
, suspendendo a exigibilidade contra a parte autora
“nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade judiciária deferida ao autor à fl. 52”
(sic).

Na mesma sentença, o juízo singular julgou procedente a lide secundária de denunciação à lide,
“para condenar litisdenuciada Companhia Mutual de Seguros a ressarcir a requerida União Transportes e Turismo Ltda. nos limites da apólice contratada, observando-se que: A correção monetária incidirá pelo IPCA a partir da data do efetivo desembolso pela requerida e considerando a decretação da falência da seguradora em 02/03/2022, os juros moratórios, de 1% ao mês, incidirão a partir da citação da seguradora na denunciação da lide. A partir de 02/03/2022, a incidência dos juros fica suspensa, nos termos do art. 9o, II, da Lei 11.101/2005”
, condenando ainda
“a seguradora denunciada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da requerida, União Transportes e Turismo Ltda., fixados em 10% sobre o valor da condenação securitária, tendo em vista que a denunciação da lide possui natureza condenatória e a denunciada resistiu à sua inclusão no feito, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil”
(sic).

Opostos embargos declaratórios pela parte requerida, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 291091922.

O autor Antônio Pedro Mouro interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida nos autos, sustentando, em suma, que a decisão de primeiro grau merece reforma parcial, porquanto deixou de acolher o pedido de indenização por danos materiais, apesar de estarem os autos instruídos com documentos idôneos que demonstram, no seu entender, de forma inequívoca, os gastos realizados pelos genitores em decorrência do acidente.

Diz que à época dos fatos, o autor possuía apenas oito anos de idade, sendo, portanto, absolutamente incapaz de contrair obrigações em seu próprio nome.

Afirma que os comprovantes de despesas, embora emitidos em nome dos pais, decorrem de ato que tem como sujeito direto o menor lesionado, cuja representação em juízo já foi formalmente reconhecida.

Esclarece que exigir que os genitores figurassem como partes autônomas no polo ativo para fins de postulação dos danos materiais representaria indevido rigorismo formal, em flagrante prejuízo ao princípio da primazia do julgamento de mérito e da proteção integral à criança.

Pontua que as notas fiscais anexadas referem-se a produtos e serviços ortopédicos, medicamentos, combustível, transporte e outros meios necessários à recuperação da vítima, os quais foram custeados diretamente pelos pais e estão intrinsecamente relacionados à lesão reconhecida na sentença.

De outro lado, assevera que o valor arbitrado a título de danos morais e estéticos está aquém da extensão e da gravidade do dano experimentado.

Para tanto, explica que após o acidente, o autor foi submetido a múltiplos procedimentos cirúrgicos, passou por internações e longos períodos de imobilização, além de ter enfrentado intenso sofrimento físico e psíquico, com limitação funcional permanente em sua perna, sequelas estéticas visíveis e repercussões sociais e psicológicas profundas.

Defende, no mais, que o acidente comprometeu toda a infância e adolescência da vítima, acarretando restrições à locomoção, vergonha por conta das cicatrizes, necessidade de uso de dispositivos ortopédicos e tratamentos contínuos, além de reflexos em sua autoestima e integração social.

A parte autora apelante pede, assim, o provimento ao recurso visando à reforma parcial da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, com base nas despesas comprovadas nos autos, bem como para majoração dos valores fixados a título de danos morais e danos estéticos, diante da gravidade das sequelas permanentes.

Por sua vez, União Transporte e Turismo Ltda. interpôs seu recurso de apelação, buscando a reforma total da sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva e a condenou ao pagamento de indenizações.

Para tanto, fundamenta que o acidente foi provocado por culpa exclusiva da vítima, que teria pulado do ônibus já parado, escorregando de forma imprudente e sem qualquer conduta culposa por parte do motorista ou falha na prestação do serviço.

Aponta que o depoimento prestado pelo condutor do coletivo confirma essa dinâmica, sendo corroborado, segundo alega, por relatos de populares e pelas circunstâncias do evento.

Alega que o juízo de origem aplicou indevidamente a teoria da responsabilidade objetiva, sem considerar a exceção do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, que exclui o dever de indenizar nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor. Requer, nesse ponto, a reforma integral da sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

De forma subsidiária, a empresa recorrente afirma que, mesmo ausente qualquer obrigação legal, prestou relevante auxílio ao autor e sua família, arcando com grande parte do tratamento médico, razão pela qual, ainda que mantida alguma condenação, os valores fixados mostram-se excessivos.

Pontua acerca da desproporcionalidade e ausência de critérios objetivos para o arbitramento do quantum reparatório. Por tais razões, formula pedido alternativo para que, caso não acolhida a tese de ausência de responsabilidade, os valores fixados a título de danos morais e estéticos sejam substancialmente reduzidos, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

União Transporte e Turismo Ltda. apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do autor na peça Id. 291091926, pugnando pela manutenção da sentença quanto ao indeferimento dos danos materiais e aos valores fixados para os danos morais e estéticos. Sustenta que as notas fiscais juntadas não comprovam vínculo direto com o autor, pois estão em nome dos pais, e que a empresa já arcou voluntariamente com expressivos valores relativos ao tratamento. Argumenta que os valores fixados foram adequados à extensão do dano e não comportam majoração. Requereu o desprovimento do recurso da parte adversa.

Por sua vez, Antônio Pedro Mouro apresentou contrarrazões no Id. 291091932 à apelação interposta por União Transporte e Turismo Ltda., defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que restou caracterizada a responsabilidade objetiva da empresa ré pelo acidente, uma vez que a porta do ônibus foi aberta antes da parada total, o que ocasionou a queda do menor e o atropelamento. Afirma que o depoimento do motorista deve ser considerado com reservas, pois colhido na condição de informante e contradito por provas documentais contemporâneas aos fatos. Argumenta que não houve culpa exclusiva da vítima e que a sentença observou corretamente o conjunto probatório. Pediu o desprovimento do recurso da ré.

Parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id. 292137881). Preparo recolhido pela apelante União Transportes no Id. 292114870.

Pedido de sustenta oral formulado pela parte autora recorrente na peça Id. 298495357.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, conheço dos recursos na forma do art. 1.009 do CPC.

Conforme relatado, trata-se de apelações interpostas por Antônio Pedro Mouro e Sineia de Lourdes Ernesto, de um lado, e por União Transporte e Turismo Ltda., de outro, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos.

A sentença condenou a parte requerida União Transporte ao pagamento de R$20.000,00 por danos morais e R$10.000,00 por danos estéticos, além de reconhecer sucumbência recíproca; e julgou procedente a denunciação da lide à seguradora Companhia Mutual de Seguros, fixando os ônus de forma proporcional.

A parte autora, em sua apelação, pretende a reforma parcial da sentença para inclusão de indenização por danos materiais, alegando que os documentos apresentados, embora em nome dos genitores, dizem respeito a despesas efetivamente realizadas para o tratamento do menor, vítima do acidente, então com oito anos de idade. Sustenta que o indeferimento do pleito representa formalismo excessivo e que houve prova suficiente do nexo entre os gastos e as lesões reconhecidas. Pede, ainda, a majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, argumentando que as sequelas sofridas comprometeram profundamente a vida da vítima em diversos aspectos, com dor, limitações físicas permanentes e abalo psicológico duradouro.

Por sua vez, a ré União Transporte e Turismo Ltda. interpôs apelação buscando a total improcedência da demanda, sob o argumento de que o acidente decorreu de culpa exclusiva do autor, que teria se lançado do ônibus já parado, sem falha na prestação do serviço. Alega que o juízo aplicou indevidamente a responsabilidade objetiva, sem considerar a excludente prevista no CDC. De forma subsidiária, requer a redução dos valores fixados, reputando-os desproporcionais e excessivos em face das circunstâncias do caso.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, decorrente de um acidente ocasionado pela empresa demandada ocorrido em 23 de dezembro de 2013, quando o autor – menor ao tempo dos fatos – voltava da escola, e antes de chegar ao ponto, abriu as portas dos fundos e o requerente caiu, sofrendo fratura na perna que foi esmagada pelas rodas do ônibus, necessitando se submeter a várias cirurgias, mas ainda com sequelas.

A par disso, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, ambos no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e de danos materiais de R$1.049,09 (mil, quarenta e nove reais e nove centavos).

Devidamente citada, a requerida denunciou à lide a seguradora Companhia Mutual de Seguros. Além disso, apresentou contestação alegando, em suma, falta de conduta culposa do empregado da ré e culpa exclusiva da vítima que saltou do ônibus em movimento e dos genitores do autor por
culpa in vigilando
.

Após devida e regular instrução dos autos, sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o magistrado singular acolheu parcialmente os pedidos autorais reconhecendo a responsabilidade objetiva da empresa de transporte em razão do acidente ocorrido durante a execução do contrato de transporte, aplicando a teoria do risco e os preceitos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. Fundamentou o dever de indenizar com base na falha na prestação do serviço, consistente na abertura prematura da porta traseira do ônibus antes da sua completa parada, o que ocasionou a queda do autor e as lesões subsequentes. No entanto, indeferiu o pedido de indenização por danos materiais, ao considerar que os comprovantes das despesas médicas e de transporte estavam em nome da genitora do autor — que não figurou como parte ativa na demanda —, razão pela qual não haveria legitimidade do autor para pleitear reembolso de valores suportados por terceiro, conforme o art. 18 do CPC.

Por outro lado, julgou procedente a denunciação da lide promovida pela empresa de transporte contra a seguradora, afastando a alegação de “risco excluído” e reconhecendo que os danos estavam abrangidos pela cobertura contratada, determinando o ressarcimento dos valores indenizatórios nos limites da apólice.

Pois bem.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos proposta por Antônio Pedro Mouro, representado, ao tempo dos fatos, por sua genitora Sineia de Lourdes Ernesto, em desfavor da empresa União Transporte e Turismo Ltda., em que a ré visa à improcedência total da demanda ou, alternativamente, à redução das indenizações arbitradas; e o autor, por sua vez, pleiteia a inclusão da indenização por danos materiais e a majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos.

I – Da apelação da parte ré – União Transporte e Turismo Ltda.

A empresa ré sustenta que o acidente decorreu de culpa exclusiva do autor, à época com oito anos de idade, que teria pulado do ônibus parado, escorregado e se ferido, sem qualquer falha atribuível ao motorista ou à prestação do serviço. Afirma, ainda, que, subsidiariamente, os valores fixados pelo juízo a quo são excessivos, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nenhuma dessas alegações merece acolhida.

Da análise detida do conjunto fático probatório permite-se concluir, com segurança, pela existência de falha na prestação do serviço de transporte por parte da ré União Transportes e Turismo Ltda., circunstância que legitima a sua responsabilização objetiva pelos danos suportados pelo autor.

É certo que o motorista do coletivo, em seu depoimento colhido na condição de informante, afirmou que o ônibus encontrava-se parado no momento em que o autor teria saltado do veículo, vindo a escorregar e, em seguida, ser atingido pelas rodas traseiras.

Todavia, tal versão não se mostra harmônica com as demais provas constantes nos autos, mormente com aquelas produzidas imediatamente após os fatos, dotadas de maior presunção de veracidade e imparcialidade.

O boletim de ocorrência, lavrado por agentes da Delegacia Especializada de Trânsito que compareceram ao local do acidente, registra com clareza que o condutor do ônibus, ao se aproximar do ponto final, abriu as portas traseiras antes de efetuar a parada completa do veículo, ocasião em que o menor, ao tentar desembarcar, perdeu o equilíbrio, caiu e foi atropelado.

A narrativa é corroborada pelo relatório de sinistro elaborado pela própria empresa ré (Id. Num. 291090916 - pág. 11), no qual se reconhece que o coletivo “estava parando” quando o passageiro pulou e escorregou, tendo a roda traseira passado sobre sua perna e pé direitos.

Essas versões, colhidas com contemporaneidade aos fatos, convergem quanto à abertura antecipada da porta e ao fato de o ônibus ainda se encontrar em movimento no instante da queda, o que fragiliza sobremaneira a versão apresentada pelo motorista e afasta sua credibilidade como prova isenta.

Note-se que, tratando-se de informante diretamente vinculado à ré, o seu depoimento deve ser avaliado com redobrada cautela, sobretudo quando se contrapõe a documentos oficiais e registros espontâneos da própria empresa.

Ora, é precisamente essa circunstância – a abertura da porta antes da parada completa do veículo – que representa o núcleo da falha na prestação do serviço.

O transporte coletivo, como serviço público delegado, impõe à concessionária o dever de garantir a incolumidade dos passageiros, nos termos do artigo 734 do Código Civil, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, §6o, da Constituição da República. Essa responsabilidade, de índole objetiva, funda-se na teoria do risco do empreendimento, prescindindo de comprovação de culpa, bastando, para a sua configuração, a demonstração do nexo causal entre o serviço prestado e o evento danoso – circunstância sobejamente demonstrada nos autos.

Não se mostra crível, ademais, que o autor, menor de apenas oito anos à época, tivesse ciência plena das condições de segurança para o desembarque, sendo o dever de zelo e vigilância deslocado integralmente à prestadora do serviço.

A dinâmica do acidente revela que, ao permitir o desembarque do passageiro menor antes da completa imobilização do coletivo, a ré violou dever contratual básico e criou situação de risco concreto, cuja concretização resultou nas graves lesões constatadas.

Ressalte-se, ainda, que o argumento defensivo da ré, de que os genitores do autor teriam concorrido para o evento por omissão no dever de vigilância, igualmente não se sustenta.

O embarque de menores desacompanhados em transporte público coletivo é prática socialmente aceita, não havendo qualquer norma legal que condicione sua validade à presença de responsável legal.

Tampouco há indícios de que os prepostos da empresa tenham obstado o ingresso do autor no veículo ou manifestado objeção à sua condição.

Mais do que isso, a ré assumiu voluntariamente o transporte da criança e, portanto, todos os riscos associados a tal prestação, devendo responder pelos danos decorrentes da inobservância de normas elementares de segurança, especialmente quando se trata de passageiros em condição de hipervulnerabilidade.

O dever dos pais, previsto no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, de assistir, educar e proteger seus filhos menores, não exime a prestadora de serviço público do dever jurídico de prevenir danos aos seus usuários, obrigação essa que lhe é imposta por lei e pela própria natureza do serviço prestado.

O transportador tem obrigação de resultado e, uma vez frustrada a incolumidade do passageiro, cabe-lhe provar a existência de excludente legal – ônus do qual a ré não se desincumbiu.

A abertura prematura da porta, antes da paralisação completa do ônibus, foi o elemento decisivo para a queda do autor e, por conseguinte, para as lesões dele advindas, sendo absolutamente inadequada a invocação de culpa da vítima ou de seus representantes legais como forma de afastar a responsabilização.

Assim, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, o nexo de causalidade e a ocorrência do dano, impõe-se reconhecer a responsabilidade da requerida nos moldes da legislação consumerista e civil, tornando-se irrefutável o dever de indenizar.

Quanto ao pedido subsidiário de redução das indenizações, tampouco assiste razão à ré.

Como se verá a seguir, os valores fixados pelo juízo de origem mostram-se inclusive aquém da extensão das lesões físicas e psíquicas sofridas pelo autor, de modo que não se justificam reduções, mas sim majorações, conforme postulado no apelo da parte adversa.

Dessa forma, impõe-se negar provimento ao recurso da parte ré.

A propósito:

“DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE NO DESEMBARQUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS
E PENSIONAMENTO MENSAL. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RAZOÁVEL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por União Transporte e Turismo LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes proposta por Maria Dalva Santos Silva. A autora sofreu grave acidente ao desembarcar de ônibus operado pela recorrente, em razão de arrancada brusca do motorista, que a derrubou e passou com as rodas do veículo sobre seu pé. O evento resultou em ferimentos extensos, sequelas permanentes e necessidade de múltiplos procedimentos médicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da recorrente pelo acidente; (ii) estabelecer os critérios de indenização por danos morais, estéticos e materiais; e (iii) determinar a adequação do pensionamento mensal fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da recorrente decorre do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sendo objetiva em razão da prestação de serviço público de transporte coletivo, respondendo a empresa pelos danos causados por seus prepostos, independentemente de culpa. 4. O Boletim de Ocorrência e o laudo pericial confirmam que o acidente foi causado pela condução imprudente do motorista, que iniciou a marcha do ônibus sem assegurar o desembarque seguro da passageira.
5. O dano físico e estético restou demonstrado nos autos, evidenciado por laudos médicos e relatos testemunhais que atestam a extensão das lesões e suas sequelas permanentes.
6. A obrigação de indenizar inclui danos materiais, referentes a despesas médicas não cobertas pelo plano de saúde, e pensionamento mensal, justificado pela incapacidade laboral da vítima, que era professora da rede pública de ensino. 7. Os danos morais e estéticos são cumuláveis, conforme Súmula 387 do STJ, devendo, contudo, ser arbitrados em valores proporcionais ao caso concreto, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. A correção monetária das indenizações por danos materiais deve incidir desde o desembolso, enquanto os juros de mora devem contar da citação. Já os danos morais e estéticos devem ser corrigidos desde a data da sentença, com juros desde o evento danoso, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido para: (i) determinar que a correção monetária dos danos materiais incida desde o desembolso e os juros moratórios desde a citação; e (ii) reduzir os valores da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 e por danos estéticos para R$ 20.000,00, corrigidos desde a sentença e acrescidos de juros desde o evento danoso. Tese de julgamento: 1. A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente por danos causados aos passageiros em razão da prestação do serviço, independentemente de culpa. 2. O Boletim de Ocorrência e laudo pericial constituem provas aptas a comprovar o nexo causal entre o acidente e os danos sofridos pela vítima. 3. Os danos morais e estéticos são cumuláveis, devendo sua fixação observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A indenização por danos materiais deve ser corrigida desde o desembolso, com juros desde a citação, enquanto os danos morais e estéticos devem ser corrigidos desde a sentença, com juros desde o evento danoso.”
(N.U 0004995-14.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO – PASSAGEIRA CAIU PARA FORA DO ÔNIBUS EM MOVIMENTO – FREADA BRUSCA E PORTA ABERTA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – NEXO CAUSAL COMPROVADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Configura-se a responsabilidade objetiva da empresa concessionária de transporte coletivo por acidente ocorrido com passageira que, em razão de freada brusca e do fato de a porta do coletivo estar aberta, foi projetada para fora do ônibus em movimento, sofrendo fraturas e lesões comprovadas nos autos. Aplicação do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 103). 2. Provas documentais e testemunhais (Boletim de Ocorrência, depoimento de testemunhas e laudos periciais) confirmam o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da empresa – falha na segurança do transporte – e o dano sofrido pela passageira, caracterizando o dever de indenizar.
3. A ausência de prova de qualquer causa excludente de responsabilidade, tal como poderia ter sido feita pela apresentação de gravações do interior do coletivo ou pelo depoimento do motorista, reforça o ônus da concessionária nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Quantum indenizatório originalmente fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e a finalidade compensatória e punitiva da indenização, bem como a necessidade de evitar enriquecimento sem causa, especialmente em se tratando de passageira menor de idade.
5. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.”
(N.U 1038839-78.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 14/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

II – Da Apelação da parte autora.

No que se refere à insurgência da parte autora quanto à improcedência do pedido de
danos materiais
, a decisão do juízo de origem deve ser integralmente mantida.

Embora se reconheça que o autor era absolutamente incapaz à época dos fatos e que a representação processual de sua genitora é legítima, os comprovantes juntados aos autos não se prestam à configuração do direito postulado.

Com efeito, todas as notas fiscais e recibos estão emitidos em nome dos genitores e não se logrou demonstrar o indispensável liame entre tais despesas e os cuidados médicos diretamente prestados ao autor.

Não se discute que pais custeiem naturalmente o tratamento de seus filhos, mas para fins indenizatórios, é necessária a prova da efetiva realização da despesa em razão direta do evento danoso, o que não foi minimamente individualizado nos autos.

Ademais,
inexistem laudos ou prescrições médicas que vinculem diretamente os gastos listados aos tratamentos alegadamente realizados
, a reforçar a ausência de nexo causal, como bem dirimido pelo togado sentenciante.

Importa destacar ainda que a indenização por dano material exige prova cabal do prejuízo e do nexo causal com o fato lesivo, conforme a clássica tríade da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo causal.

Ausente esse último, não há como se impor a condenação, sob pena de se banalizar o instituto e promover reparações fundadas em presunções.

Assim, mantém-se a total improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

Já no tocante aos
danos estéticos
, é imperiosa a majoração da verba indenizatória, diante da evidente desproporcionalidade entre a quantia fixada e a extensão das sequelas constatadas.

Conforme demonstram os laudos médicos e os registros fotográficos e vídeo constantes dos autos (anexos ao apelo), o autor, em tenra idade, sofreu lesões severas na perna direita, com cicatrizes visíveis, deformações permanentes e comprometimento funcional que impactam de forma negativa não apenas sua imagem física, mas também sua inserção social e autoestima.

É evidente que tais alterações corporais não se esgotam na esfera estética, mas repercutem no convívio interpessoal, no bem-estar emocional e no desenvolvimento psíquico de um indivíduo ainda em formação.

Desta feita, dada a gravidade e a permanência das marcas deixadas pelo acidente, elevo o valor da indenização por danos estéticos para
R$30.000,00
(trinta mil reais), quantia que melhor se amolda aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetiva reparação integral do dano.

No que tange aos
danos morais
, também merece acolhimento à pretensão recursal do autor quanto à majoração do montante fixado.

A jurisprudência é firme no sentido de que o valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da gravidade da lesão, condição da vítima, intensidade do sofrimento, caráter compensatório e função pedagógica da sanção imposta ao ofensor.

Neste caso, o autor sofreu lesões físicas graves, suportou longos períodos de internação, passou por múltiplas cirurgias, enfrentou dores intensas, frustrações, limitações à locomoção e privações decorrentes da interrupção do seu desenvolvimento normal enquanto criança.

O abalo moral, portanto, ultrapassa qualquer presunção e encontra-se robustamente demonstrado nos autos.

Sendo assim, majora-se a indenização por danos morais para o valor de
R$30.000,00
(trinta mil reais), quantia que se mostra mais adequada ao caso concreto, tanto sob a perspectiva compensatória quanto sancionatória.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de:
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da ré União Transporte e Turismo Ltda., mantendo a integral responsabilidade pelo acidente, nos termos fixados em primeiro grau;
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, apenas para majorar a indenização por danos estéticos para R$30.000,00 (trinta mil reais) e a indenização por danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais);
MANTER
a improcedência do pedido de danos materiais, por ausência de prova do nexo entre as despesas alegadas e os danos experimentados;
PRESERVAR
os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto à sucumbência proporcional, ônus processuais e lide secundária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025